Tribunal: STF
Processo: RE 112314
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
- TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL DE GRANEL SOLIDO.
RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ARMADORA E AFRETADORA DO NAVIO
TRANSPORTADOR, POR QUEBRA DE PESO DA CARGA, PERANTE A DESTINATARIA
(EMPRESA IMPORTADORA).
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONDENOU AS RES AO PAGAMENTO DO VALOR DO
PREJUIZO DA IMPORTADORA, DEDUZIDO APENAS O PERCENTUAL
CORRESPONDENTE A QUEBRA NATURAL (O,6%).
R.E. DA AFRETADORA, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTIGOS 153, P. 2., DA C.F., 617 E 711 DO C. COMERCIAL, 1.,  3 E 6
DO DEC.-LEI 116/67, E DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO (SUMULAS 282 E 356) E,
DEPOIS, ATÉ PRECLUSO, A FALTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O
INDEFERIMENTO DO R.E., NESSE PONTO.
DISPOSITIVOS INFRA-CONSTITUCIONAIS IMPERTINENTES A SOLUÇÃO DA
CAUSA, INOCORRENTE, POIS, A NEGATIVA DE SUA VIGENCIA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO (ART. 322 DO R.I. E
SÚMULA 291).
PRECEDENTES DO S.T.F..
R.E. NÃO CONHECIDO.